Tribunal: TJES
Processo: 5020572-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020572-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO MOSA MACAO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5020572-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO MOSA MAÇÃO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA)

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTROLE JURISDICIONAL DE PAD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ex-servidor contra decisão que, em ação declaratória de anulação de Processo Administrativo Disciplinar cumulada com reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos atrasados, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão dos efeitos do ato de demissão/exoneração do cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). O agravante sustenta a nulidade do PAD nº 2020-9TCL8 em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, ausência de provas robustas da prática de corrupção passiva e improbidade administrativa, bem como violação ao devido processo legal, à proporcionalidade e à razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva estatal no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar; (ii) estabelecer se há nulidades manifestas no PAD aptas a justificar, em tutela de urgência, a reintegração do servidor ao cargo público; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional de Processo Administrativo Disciplinar restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade.

4. A instauração do PAD interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir integralmente após 140 dias, nos termos do art. 157, §2º, da LC nº 46/1994 e da Súmula 635/STJ.

5. O transcurso de 5 anos e 56 dias entre a instauração do PAD e a decisão demissional não configura prescrição da pretensão punitiva estatal, pois o reinício da contagem do prazo prescricional após 140 dias não implica extinção automática do procedimento administrativo.

6. O excesso de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não gera nulidade automática do feito sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

7. As alegações relativas à inexistência de conduta ilícita, ausência de provas robustas e eventual desproporcionalidade da penalidade demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

8. A Administração Pública reconheceu a prática de infração prevista no art. 221, XXV, da LC nº 46/1994, cuja sanção de demissão possui natureza vinculada, nos termos do art. 234, XIV, da mesma lei.

9. A autoridade administrativa vincula-se aos fatos apurados no PAD, e não à capitulação legal sugerida pela comissão processante, inexistindo cerceamento de defesa quando o acusado se defende dos fatos imputados.

10. A reintegração provisória de servidor demitido por infrações éticas graves afronta o interesse público e a moralidade administrativa na ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O controle jurisdicional de Processo Administrativo Disciplinar limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. A instauração do PAD interrompe o prazo prescricional, que volta a correr integralmente após 140 dias, sem configuração automática de prescrição intercorrente.

3. O excesso de prazo na conclusão do PAD não enseja nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à defesa.

4. A análise acerca da existência de ilícito funcional e da suficiência das provas demanda dilação probatória incompatível com tutela de urgência.

5. A penalidade de demissão possui natureza vinculada quando a conduta praticada se enquadra nas hipóteses legais expressamente previstas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. LC Estadual nº 46/1994, arts. 157, §2º, 221, XXV, 234, I, XII e XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 52.589/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.06.2024, DJe 10.06.2024; STJ, RMS nº 59.668/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.878.775/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022; STJ, AgInt no MS nº 26.385/DF, Primeira Seção, j. 14.12.2022, DJe 31.01.2023; STJ, MS nº 23.684/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.05.2023, DJe 15.05.2023; STJ, AgInt nos EDcl no MS nº 27.282/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001353-09.2020.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 15.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de
efeito ativo
, por meio do qual pretende
BRUNO MOSA MAÇÃO
(ID 17243795), ver reformada a decisão (ID 83728736) que, em sede de
Ação Declaratória de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
(Processo de Referência nº 5046663-74.2025.8.08.0024) ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA)
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo de demissão/exoneração do cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental (mat. 3060233), imposto pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade e a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 2020-9TCL8), que culminou em sua demissão/exoneração, notadamente pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) a ausência de prova robusta da prática de corrupção passiva e improbidade administrativa (art. 234, I e XII, da LC 46/1994), que fundamentou a sanção; (iii) a presença do
fumus boni iuris
, decorrente da inobservância do devido processo legal e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iv) o
periculum in mora
, consubstanciado na perda do cargo público e da verba de natureza alimentar.

Pugna pela concessão da tutela recursal para determinar sua imediata reintegração ao cargo e, no mérito, a reforma da decisão vergastada.

A decisão de ID 17315714
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA)
(ID 18401211), defendendo a higidez do PAD e a regularidade da contagem do prazo prescricional.

Pois bem.

Antes de adentrar o exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda originária.

Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos Atrasados
proposta por
BRUNO MOSA MAÇÃO
, ora agravante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA)
, ora agravados, visando anular o
PAD nº 2020-9TCL8
e ser reintegrado ao cargo efetivo de Agente de Desenvolvimento Ambiental (mat. 3060233), com pagamento dos vencimentos atrasados.

Para tanto, alega que o PAD que culminou em sua demissão/exoneração é nulo, seja pela
ocorrência de prescrição
da pretensão punitiva, seja pela
ausência de prova robusta
da prática de corrupção passiva e improbidade administrativa (art. 234, I e XII, da LC 46/1994), que motivou a sanção. Aduz a inobservância do devido processo legal e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena máxima.

Recebida a inicial, o magistrado singular
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato de demissão, fundamentando-se na
ausência de probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
), dada a
presunção de legalidade e legitimidade
que reveste o ato administrativo.

É contra esta decisão que se insurge o presente agravo de instrumento.

Segundo se depreende, a lide originária versa sobre a tentativa de anulação do ato administrativo que demitiu o servidor Bruno Mosa Mação do cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental, após a conclusão de Processo Administrativo Disciplinar que apurou o uso indevido do cargo para fins particulares e consultorias ambientais paralelas.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal e a existência de nulidades manifestas no PAD que autorizem a reintegração liminar do agravante ao serviço público.

No que concerne ao controle jurisdicional de atos administrativos, especialmente aqueles decorrentes de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a atuação do Poder Judiciário encontra-se adstrita à verificação da regularidade formal do procedimento e à observância dos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

É vedado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, ou seja, reexaminar fatos e provas para substituir o juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
REGULARIDADE.
1. Não se anula processo administrativo disciplinar que observa a regularidade formal, que respeita a defesa e o contraditório, e, ainda, que cumpre o prazo para o exercício da pretensão punitiva e a proporcionalidade da reprimenda aplicada.
2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 52.589/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PROCURADOR LEGISLATIVO. SUSPENSÃO POR 30 (TRINTA) DIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA.
PENALIDADE APLICADA DE FORMA FUNDAMENTADA. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. (...)
VII. Quanto à sanção imposta à parte recorrente, consigne-se que, "sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo" (STJ, AgInt no RMS 67.473/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/06/2022). Na mesma direção: STJ, RMS 38.901/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/02/2016; AgRg no RMS 47.711/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/08/2015; AgInt no MS 26.447/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/09/2022.
(...) (RMS n. 59.668/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

O agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

A Lei Complementar nº 46/94, em seu art. 157, §2º, estabelece que
"o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo-disciplinar".
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 635/STJ) consolida o entendimento de que a interrupção do prazo prescricional ocorre com a instauração do processo, e que este volta a fluir por inteiro após 140 dias.

No caso dos autos, a contagem do prazo quinquenal, interrompido pela instauração do PAD, recomeça a fluir integralmente após 140 (cento e quarenta) dias. Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, o lapso temporal indicado pelo próprio agravante - 5 anos e 56 dias entre a data da instauração do PAD e a data da decisão de demissão - não configura a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULA 282/STF. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA . NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto" ( AgInt no REsp 1 .890.753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 6/5/2021). 2 . Hipótese em que a Corte regional não emitiu nenhum juízo de valor acerca do art. 489, § 1º, IV, do CPC, nem sequer tendo sido instada a fazê-lo nos embargos de declaração, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF. 3. Mesmo se admitido for que o art. 489, § 1º, IV, do CPC se encontra intrinsecamente vinculado ao art. 1.022, II, parágrafo único, I, do CPC e, por isso mesmo, implicitamente prequestionado, ainda assim não há falar em negativa de prestação jurisdicional no caso concreto. Isso porque o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional ( AgInt no AREsp 1678312/PR, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2021).
4. Nos termos do art. 142, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva da Administração é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar - PAD (§ 1º), sendo a prescrição interrompida desde a publicação do primeiro ato instauratório válido (a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar) até a decisão final proferida pela autoridade competente (§ 3º) . Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 (cento e quarenta) dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro, segundo a regra estabelecida no art. 142, § 4º, da legislação em referência. 5. Inexistindo controvérsia de que a Administração tomou conhecimento dos fatos imputados ao autor em 15/12/2011 e, ainda, de que o PAD foi instaurado por meio de portaria publicada em 15/12/2012, conclui-se que a publicação do ato demissório, em 5/10/2017, deu-se dentro do prazo prescricional de cinco anos.
6. A adoção da premissa defendida pelo agravante no sentido de que a sindicância a qual antecedeu a abertura do PAD seria punitiva e não meramente investigativa e, por isso, teria o condão de interromper a prescrição demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra na Súmula 7/STJ . 7. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal de que "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief" ( AgInt nos EDcl no RMS 36.312/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/10/2021), motivo pelo qual, via de consequência, não há falar em prescrição intercorrente . A propósito: REsp 1.762.489/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2018; MS 15 .032/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/5/2015. 8. Diante da expressa dicção contida no art . 142, § 1º, da Lei 8.112/1990, no sentido de que "o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido", também é irrelevante para o deslinde da controvérsia o reconhecimento, no âmbito penal, da prescrição punitiva do Estado a contar da prática do ato delituoso, tendo em vista a autonomia entre as esferas administrativa e criminal e, repita-se uma vez mais, considerando-se que a pena de demissão foi aplicada ao ora agravante dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no inciso I do aludido dispositivo legal. 9. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1878775 PE 2020/0140119-4, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VIOLAÇÃO. PROVA . AUSÊNCIA VARIAÇÃO PATRIMONIAL INJUSTIFICADA. APURAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA . BENS DO CÔNJUGE. AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA . LEGALIDADE.
1. Segundo a Súmula 635 do STJ, "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n . 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção". 2. O entendimento desta Corte é de que a instauração da sindicância investigativa não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão punitiva da administração, efeito restrito à instauração PAD do qual possa decorrer a efetiva aplicação de sanção .
3. No caso, a sindicância seguramente ostentava natureza investigativa, notadamente porque a variação patrimonial desproporcional à renda do agente público poderia ocasionar (como ocasionou) a demissão do servidor, resultado incompatível com a sindicância de caráter punitivo (art. 145, II, da Lei n. 8 .112/1990).
4. Hipótese em que a instauração do PAD, em 3/9/2015, aconteceu antes do transcurso do quinquênio prescricional; por essa razão, tempestivamente, sendo certo que entre a deflagração do processo administrativo disciplinar e a penalidade infligida ao impetrante (operada em março/2020) não foi ultrapassado o prazo previsto na supracitada Súmula 635 do STJ. Assim, não ocorreu a prescrição
. 5. Conforme orientação da Súmula 592 do STJ, "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa". 6. Na espécie, a parte impetrante não fundamenta como o excesso de prazo teria contribuído para ensejar a sanção que foi aplicada, ou seja, não há nenhum indicativo, nem mesmo argumentação, no sentido de que se o PAD tivesse transcorrido em tempo menor a sua conclusão seria outra que não a demissão do servidor . 7. Não há como se adotar a conclusão de que a sindicância e processo administrativo disciplinar foram deflagrados de maneira direcionada ao impetrante, pautada por critérios subjetivos e pessoais de perseguição ao referido servidor, se não consta dos autos nenhuma prova pré-constituída nesse sentido. 8. Inexiste a necessidade de que a conduta do servidor tida por ímproba esteja necessariamente vinculada com o exercício do cargo público . 9. A legislação autorizava que a regularidade da evolução patrimonial do servidor fosse examinada para além dos bens exclusivos daquele, estendendo o olhar atento da Administração aos valores dos cônjuges e filhos do agente público (art. 13, § 1º, da Lei n. 8.429/429/1992, com a redação original). 10. A interpretação sistemática entre os arts. 9º, VII, e 13, § 1º, da Lei n . 8.429/1992 (com a redação original) é de que a variação patrimonial não justificada e relacionada diretamente ao núcleo familiar (cônjuge e filhos) do servidor poderia implicar a configuração de ato ímprobo praticado pelo último, pois, do contrário, não faria sentido algum exigir do agente público a entrega de declaração correspondente ao patrimônio do cônjuge e filhos. 11. Caso em que o servidor não logrou êxito em apresentar explicações para variação patrimonial superior a seis milhões de reais em quatro anos . 12. É firme o entendimento no âmbito do STF e desta Corte no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV e 134 da Lei n. 8.112/112/1990, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 13. Segurança denegada. Pedido de reconsideração e agravo interno prejudicados.(STJ - AgInt no MS: 26385 DF 2020/0141594-2, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/01/2023)

Ademais, o fato de haver atos processuais após 140 dias da instauração não implica prescrição intercorrente com efeito extintivo do procedimento, mas tão somente o reinício da contagem do prazo prescricional.

A propósito, cito o seguinte julgado desta c. Segunda Câmara Cível:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A instauração do PAD em 03/09/2015 interrompe o curso da prescrição, que recomeça a fluir integralmente após 140 dias (Súmula 635/STJ). Como a penalidade foi aplicada em 23/12/2019, antes do término do novo prazo quinquenal, não há prescrição intercorrente.
(TJES; Apelação Cível nº: 0001353-09.2020.8.08.0024; Rel. Raphael Americano Câmara; 2ª Câmara Cível; data 15/08/2025)

Outrossim, o STJ entende que
“o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
”
(AgInt no REsp n. 1.878.775/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

Assim, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

Em continuidade, registro que a controvérsia acerca da configuração (ou não) das condutas praticadas pelo agravante somente poderão ser dirimidas no curso da ação de conhecimento, que admite a devida dilação probatória.

Nesse passo, há necessidade de maior dilação probatória visando apurar a efetiva configuração das condutas praticadas, sendo oportunizado o contraditório na instância de origem. Nesse sentido, cito julgados deste Sodalício e de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE AUTORA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA FEDERAL.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
ASSÉDIO MORAL INSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE DEMONSTRADO.
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.
DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Renata da Silva Santos e outros em face da União, objetivando a concessão de tutela antecipada para o trancamento de procedimentos administrativos disciplinares instaurados no âmbito da Polícia Federal, especificamente na Academia Nacional de Polícia (ANP), os quais alegam ser fruto de assédio moral institucional e retaliação após denúncias realizadas pelos agravantes. 2. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que estão sendo vítimas de perseguição institucional e assédio de segunda ordem após terem denunciado condutas abusivas na ANP, e que a instauração dos procedimentos administrativos tem desvio de finalidade e visa à retaliação, requerendo, liminarmente, que seja determinada a suspensão dos PADs e vedada a instauração de novos procedimentos enquanto pendente o julgamento do mérito. 3. A instauração de processo administrativo disciplinar integra o poder-dever da Administração Pública de apurar condutas funcionais, não configurando, por si só, ilegalidade ou abuso de poder.
4. O trancamento de PAD em sede judicial exige a demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou manifesta perseguição, o que não se verifica no caso concreto. 5. A análise de alegações complexas de assédio moral e retaliação administrativa demanda dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de tutela de urgência recursal.
6. Agravo de instrumento dos autores desprovido. (TRF 1ª R.; AG 1029186-46.2024.4.01.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Luis Gustavo Soares Amorim de Sousa; DJe 29/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária, na qual o agravante pleiteava sua imediata reintegração ao cargo de motorista do município de imbé, após ter sido demitido em processo administrativo disciplinar. II. Questão em discussão:1. Há duas questões em discussão: (I) a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do agravante, por alegada ausência de justa causa, genericidade das imputações e cerceamento de defesa; (II) a possibilidade de concessão de tutela de urgência para reintegração imediata do servidor ao cargo público. III. Razões de decidir:1.
A tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 2. Não há elementos suficientes, em juízo de cognição sumária, que evidenciem a ilegalidade do ato administrativo sancionador, considerando os dispositivos legais tidos por violados, as sanções previstas e a penalidade aplicada. 3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar está restrito ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não cabendo ao judiciário substituir-se à administração na análise do mérito administrativo.
4. Os atestados médicos juntados aos autos não indicam que o agravante estava incapacitado para qualquer ato da vida civil, mas apenas atestam a necessidade de afastamento do trabalho, não havendo previsão na Lei Municipal nº 64/90 sobre suspensão de processo administrativo disciplinar em virtude de auxílio-doença.
5. As alegações de ilegalidades no pad exigem exame mais acurado do conjunto probatório, sendo necessária a instauração do contraditório e ampla dilação probatória para aferição da veracidade das alegações.
Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno. (TJRS; AI 5117616-27.2025.8.21.7000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 28/08/2025; DJERS 28/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS. DESPROVIMENTO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe o atendimento dos requisitos legais da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A reintegração do servidor público demitido demanda a comprovação da ilegalidade do ato que ensejou sua demissão, o que somente poderá ser feito após a regular tramitação do feito, com os meios de prova a ele inerentes.
3. Recurso desprovido. (TJMG; AI 3977956-42.2024.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa; Julg. 18/02/2025; DJEMG 27/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de Tutela de urgência negado.
Pretensão à reintegração do autor demitido após regular Processo Administrativo Disciplinar. Alegação de inexistência de conduta ilícita. Necessidade de dilação probatória, porquanto as provas juntadas não são capazes de abalar a presunção relativa de legalidade e legitimidade do ato administrativo praticado. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Decisão mantida. Recurso DESprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2057204-94.2025.8.26.0000; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 15/04/2025; Data de Registro: 15/04/2025)

Registro, ainda, que a administração pública reconheceu que o agravante violou a proibição disposta no art. 221, inciso XXV, da Lei Complementar nº 46/1994. Por sua vez, o artigo 234, XIV, da referida lei, prescreve que a demissão será aplicada nas transgressões previstas no art. 221, XIX a XXVIII. Portanto, trata-se de
penalidade vinculada à conduta praticada
. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. NULIDADES NO PAD NÃO DEMONSTRADAS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ORDEM DENEGADA.(...)
7. A demissão, como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos indigitados princípios. Incidência da Súmula 650/STJ. Precedentes.
8. Ordem denegada. (MS n. 23.684/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Assento, outrossim, que “
a autoridade competente para aplicar a penalidade administrativa vincula-se aos fatos apurados no processo administrativo disciplinar e não à capitulação legal proposta pela comissão processante ou aos pareceres ofertados pelos agentes auxiliares. Com efeito, o processado defende-se dos fatos que lhe são imputados, podendo a autoridade administrativa adotar capitulação legal diversa da que lhe deu a comissão disciplinar, sem que implique cerceamento de defesa
” (AgInt nos EDcl no MS n. 27.282/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, visto que a reintegração provisória de servidor demitido por infrações éticas graves fere o interesse público e a moralidade administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO MOSA MAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar de reintegração ao cargo pretendido pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.